Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VEÍCULO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INTERESSE AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em investigação de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado da sentença penal. O recorrente alegou ser terceiro de boa-fé, proprietário do veículo, e que o bem não possui relação com o crime investigado, tendo sido apreendido em endereço de procurador que não mais figura como investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição de veículo apreendido em investigação de tráfico de drogas antes do trânsito em julgado da sentença penal, sob alegação de propriedade por terceiro de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos em investigação criminal deve observar os artigos 118 a 124 do CPP, que condicionam a devolução à ausência de interesse do bem para o processo e ao trânsito em julgado da sentença.
4. O veículo foi apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de investigado por tráfico de drogas, estando sob posse de pessoa vinculada à investigação.
5. A documentação apresentada pelo recorrente não afasta a necessidade de apuração quanto à eventual vinculação do bem com o crime investigado, sendo imprescindível a continuidade da instrução probatória.
6. A jurisprudência do TJDFT reforça que a restituição de bens apreendidos em contexto delitivo deve aguardar o julgamento de mérito, especialmente quando há indícios de envolvimento do bem com a prática criminosa.
7. A alegação de boa-fé do recorrente não é suficiente, por si só, para autorizar a restituição, sendo necessária a comprovação de que o bem não foi utilizado na empreitada criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A restituição de veículo apreendido em investigação de tráfico de drogas deve aguardar o trânsito em julgado da sentença penal, quando ainda houver interesse do bem para o processo. 2. A alegação de boa-fé do proprietário não afasta, por si só, a necessidade de apuração quanto à vinculação do bem com o crime investigado."
Dispositivos relevantes citados: arts. 118 a 124 do CPP; art. 62 e art. 63 da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1823457, 07396971220238070001, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, julgado em 29/2/2024; Acórdão 1404368, 07165864420208070020, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, julgado em 10/3/2022